Tribunal: TJPA
Processo: 0007649-14.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007649-14.2018.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAIANE SILVA DOS SANTOS, DAVID MATOS DOS SANTOS OU DEYVID

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 171, CAPUT, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

MÉRITO

I –

A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Da análise do conjunto probatório, adianto que a condenação dos réus é medida que se impõe. Com efeito, os depoimentos das testemunhas, revelam-se com riqueza de detalhes o modus operandi da ação delituosa. O art. 171, caput, do CPB, diz que configura estelionato a conduta de: Obter para si, ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Configurados, portanto, o engano e a obtenção de vantagem ilícita, verifico como tendo sido consumado o estelionato pelos réus. O conjunto probatório é harmonioso, não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação. Precedentes.

DA DOSIMETRIA

DOSIMETRIA DE DAIANE SILVA DOS SANTOS

II - 1a fase:

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

A ré não possui antecedentes;

Conduta social e personalidade, normais ao tipo;

Motivos do crime não são anormais ao tipo: intenção de obtenção de vantagem ilícita;

As circunstâncias do crime revela maior ousadia da ré eis que foi até o local esconder provas dos atos criminosos seus e de seu comparsa;

Consequências do crime lhes são desfavoráveis, porquanto o valor do prejuízo sofrido pela vítima é muito elevado, autorizando a exasperação da pena

Comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

III- Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, em razão da circunstâncias e das consequências do crime, assim, estou por fixar a pena-base em 2 (dois) anos e de reclusão e a multa em 30 (trinta) dias-multa.

IV - 2a fase: Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, portanto, mantenho a pena anteriormente dosada.

V - 3a fase: Não verifico causas de aumento ou diminuição de pena. Com isso, fica a Ré definitivamente condenada a pena de 2 (dois) anos e de reclusão e a multa em 30 (trinta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

VI - Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, a Ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

VII - No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que a Ré preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

VIII - Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2º, 1ª parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por

duas penas restritivas de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente e a prestação pecuniária, cujos parâmetros serão estipulados pelo Juízo
a quo
.

DOSIMETRIA DE DAVID MATOS DOS SANTOS

IX - 1a fase:

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

A ré não possui antecedentes; Conduta social e personalidade, normais ao tipo; Motivos do crime não são anormais ao tipo: intenção de obtenção de vantagem ilícita; As circunstâncias do crime revela maior ousadia do réu eis que foi até o local do crime deixar o automóvel citado na exordial acusatória; Consequências do crime lhes são desfavoráveis, porquanto o valor do prejuízo sofrido pela vítima é muito elevado, autorizando a exasperação da pena; Comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

X- Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, em razão da circunstâncias e das consequências do crime, assim, estou por fixar a pena-base em 2 (dois) anos e de reclusão e a multa em 30 (trinta) dias-multa.

XI - 2a fase: Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, portanto, mantenho a pena anteriormente dosada.

XII - 3a fase: Não verifico causas de aumento ou diminuição de pena. Com isso, fica o Réu definitivamente condenada a pena de 2 (dois) anos e de reclusão e a multa em 30 (trinta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

XII - Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

XIII - No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que o Réu preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

XIV- Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2º, 1ª parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por

duas penas restritivas de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente e a prestação pecuniária, cujos parâmetros serão estipulados pelo Juízo
a quo
.

XV - Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu
DAIANE SILVA DOS SANTOS e DAVID MATOS DOS SANTOS
da prática dos crimes tipificados no art. 171 caput, art.171, c/c art. 14, II, art. 180 e art. 288 do CP, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que os recorridos praticaram o crime de estelionato consumado, pelo que pede o provimento do apelo para ver os recorridos condenado nas penas do crime do art. 171, caput, do CP.

Em contrarrazões, a defesa dos apelados defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...]que no dia 24.07.2018, Franciellen Nascimento Marques e Rogerio Paiva Andrade adquiriram por meio do site OLX um veiculo Hyundai/HB20, cor prata, placas QEW5393, de um vendedor que utilizava os perfis eduzinho_2018 e glorialacerda123, pela quantia de R$33.5000,00, sendo o veículo entregue na residência do casal por David Matos dos Santos, logo após o pagamento.

Três dias após a negociação, as vítimas descobriram que a documentação e os sinais de identificação do veículo eram falsos, bem como possuía registro de roubo junto ao

DETRAN. Dois dias depois, as vítimas passaram a buscar no site o vendedor, tendo observado que os mesmos perfis de venda anunciavam uma motocicleta. A informação foi repassada à Polícia que orientou o casal a simular interesse no veículo, com o fito de prender os autores do crime.

A venda, então, foi transacionada pelo aplicativo Whatsapp, sendo combinada a entrega do automóvel, momento em que o denunciado foi preso em flagrante ao chegar ao local com a moto. Na sequência foi encontrada outra moto de procedência ilícita na casa de Maria Edirene de Souza Pereira, moradora do imóvel localizada aos fundos de residência dos acusados, que afirmou ter guardado o bem a pedido do denunciado.

Na chegada dos policiais à casa de David, Daiane dirigiu-se apressadamente à casa de Maria, portando uma bolsa contendo documentos e os aparelhos celulares dela e de seu companheiro e apagou diversas mensagens dos aparelhos.[...]”

MÉRITO

Oportuno enfatizar, que o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo dos recorridos no evento reprovável.

A vítima Franciellen Nascimento, narrou, em juízo, que:

“(...) que venderam um carro e ia comprar outro. Disse que estavam procurando veiculos na OLX e gostaram de um HB20, tendo iniciado a conversa com o dito proprietário que usava uma foto falsa no whatsapp e se identificava como Edson Moura. Declarou que fizeram a negociação e o valor ia ser depositado em uma conta. Afirmou que foi entregue o documento que não aparentava erros. Disse que o denunciado levou o carro a sua residência. Disse que fizeram a transferência do dinheiro e o acusado foi embora. Afirmou que a documentação foi entregue. Disse que foram ao cartório e que verificaram que não existia a assinatura do suposto proprietário do veículo. Declarou que perderam o contato com o suposto proprietário e com Davíd. Declarou que o valor pago foi R$33.500,00. Disse que a conta estava no nome de uma terceira pessoa. (...)”

A vítima Rogerio Paiva Andrade afirmou, em juízo, que: “sua companheira estava procurando na OLX veículo, tendo encontrado um HB20. Disse que ela fez as tratativas com alguém chamado Edson que se dizia proprietário do veículo. Afirmou que o carro estava um pouco abaixo do valor de mercado. Declarou que o proprietário dizia residir em Castanhal e que seu sobrinho iria fazer a entrega em Belém. Disse que alguém apresentado como Júnior levou o veículo e não constataram nenhuma irregularidade. Afirmou que fecharam o negócio e transferiram o dinheiro. Disse que entregou a documentação. Declarou que verificaram que os dados dos documentos pertenciam a outro veículo.(...)”.

O depoimento da testemunha CARLOS WALDECYR SANTOS DE SOUSA, em juízo:

“Que a vítima por meio de aplicativo negociou um carro e que David teria entregue o veículo. Disse que a vítima descobriu depois que o documento era falso e procuraram a delegacia, tendo sido constatado que o carro era roubado. Afirmou que o marido da vítima passaram a buscar na OLX os denunciados, tendo os encontrados oferecendo uma moto. Declarou que orientaram as vítimas a entrarem em contato e combinarem um encontro na qual a polícia estava presente. Afirmou que o denunciado apareceu em uma moto e o abordaram. Disse que a denunciada informou que havia outra moto que também possuía registro de roubo. Afirmou que a moto que havia sido levado para entrega também estava adulterada.”

Da análise do conjunto probatório, adianto que a condenação dos réus é medida que se impõe.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas, revelam-me com riqueza de detalhes o modus operandi da ação delituosa.

O art. 171, caput, do CPB, diz que configura estelionato a conduta de: Obter para si, ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Configurados, portanto, o engano e a obtenção de vantagem ilícita, verifico como tendo sido consumado o estelionato pelos réus.

O crime de estelionato é um delito contra o patrimônio, entretanto, diferentemente de outros crimes contra o patrimônio, nessa espécie a fraude para a obtenção da vantagem ilícita constitui elemento fundamental da conduta típica, posto ser a vítima despojada de seus bens pela sagacidade do agente que, o induzindo a erro, prejudica a sua percepção da realidade.

Sobre o assunto, ensina Cleber Masson que:

O estelionato é crime patrimonial praticado mediante fraude: no lugar da clandestinidade, da violência física ou da ameaça intimidatória, o agente utiliza o engano ou se serve deste para que a vítima, inadvertidamente, se deixe espoliar na esfera do seu patrimônio. A fraude consiste, portanto, na lesão patrimonial por meio de engano.

Diante de todo exposto
,
julgo parcialmente procedente
a inicial acusatória e condeno
DAIANE SILVA DOS SANTOS e DAVID MATOS DOS SANTOS
, qualificados nos autos, nas sanções punitivas do crime previsto no
artigo 171,
caput
,
do CP
passando a realizar a dosimetria da pena:

DOSIMETRIA DE
DAIANE SILVA DOS SANTOS

Primeira fase da dosimetria da pena

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

A ré não possui antecedentes;

Conduta social e personalidade, normais ao tipo;

Motivos do crime não são anormais ao tipo: intenção de obtenção de vantagem ilícita;

As circunstâncias do crime revela maior ousadia da ré eis que foi até o local esconder provas dos atos criminosos seus e de seu comparsa;

Consequências do crime lhes são desfavoráveis, porquanto o valor do prejuízo sofrido pela vítima é muito elevado, autorizando a exasperação da pena. Abaixo transcrevo jurisprudência sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXPRESSIVO PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APLICAÇÃO DO QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA À RAZOABILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência do STJ. 2. O elevado valor do prejuízo causado à vítima - R$ 70.000,00 - mostra-se devidamente justificado para o aumento procedido na primeira fase da dosimetria, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal não se dá com base em critérios matemáticos, tendo em vista que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, conforme estabelece o princípio do livre convencimento motivado. 4. Não se verifica violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela exasperação da pena-base em 1 ano de reclusão, em decorrência da valoração negativa de uma circunstância judicial (consequência do crime), para o delito previsto no art. 155, § 4º, do CP, cuja pena em abstrato varia de 2 a 8 anos. 5. Agravo regimental improvido. (AgInt no Habeas Corpus nº 377.446/RJ (2016/0290764-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. DJe 20.04.2017). (negativa);

Comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, em razão da circunstâncias e das consequências do crime, assim, estou por fixar a pena-base em 2 (dois) anos e de reclusão e a multa em 30 (trinta) dias-multa.

Segunda fase da dosimetria da pena

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, portanto, mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase da dosimetria da pena

Não verifico causas de aumento ou diminuição de pena.

Com isso, fica a Ré definitivamente condenada a pena de 2 (dois) anos e de reclusão e a multa em 30 (trinta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, a Ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que a Ré preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2º, 1ª parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente e a prestação pecuniária, cujos parâmetros serão estipulados pelo Juízo
a quo
.

DOSIMETRIA DE
DAVID MATOS DOS SANTOS

Primeira fase da dosimetria da pena

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

O réu não possui antecedentes;

Conduta social e personalidade, normais ao tipo;

Motivos do crime não são anormais ao tipo: intenção de obtenção de vantagem ilícita;

As circunstâncias do crime revela maior ousadia do réu eis que foi até o local do crime deixar o automóvel citado na exordial acusatória;

Consequências do crime lhes são desfavoráveis, porquanto o valor do prejuízo sofrido pela vítima é muito elevado, autorizando a exasperação da pena. Abaixo transcrevo jurisprudência sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXPRESSIVO PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APLICAÇÃO DO QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA À RAZOABILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência do STJ. 2. O elevado valor do prejuízo causado à vítima - R$ 70.000,00 - mostra-se devidamente justificado para o aumento procedido na primeira fase da dosimetria, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal não se dá com base em critérios matemáticos, tendo em vista que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, conforme estabelece o princípio do livre convencimento motivado. 4. Não se verifica violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela exasperação da pena-base em 1 ano de reclusão, em decorrência da valoração negativa de uma circunstância judicial (consequência do crime), para o delito previsto no art. 155, § 4º, do CP, cuja pena em abstrato varia de 2 a 8 anos. 5. Agravo regimental improvido. (AgInt no Habeas Corpus nº 377.446/RJ (2016/0290764-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. DJe 20.04.2017). (negativa);

Comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, em razão da circunstâncias e das consequências do crime, assim, estou por fixar a pena-base em 2 (dois) anos e de reclusão e a multa em 30 (trinta) dias-multa.

Segunda fase da dosimetria da pena

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, portanto, mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase da dosimetria da pena

Não verifico causas de aumento ou diminuição de pena.

Com isso, fica o Réu definitivamente condenada a pena de 2 (dois) anos e de reclusão e a multa em 30 (trinta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, a Ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que o Réu preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2º, 1ª parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente e a prestação pecuniária, cujos parâmetros serão estipulados pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023